Tribunal: STF
Processo: HC 242610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Cesar Pinto de Oliveira e outro, em favor de Thaynara Lucas Lopes, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 921.134/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de THAYNARA LUCAS LOPES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2165561-08.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Acrescenta que a paciente "não participou diretamente do roubo e não foi flagrada na posse dos bens subtraídos" (fl. 7). 



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.6.2024. No dia anterior à publicação da decisão, em 13.6.2024, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, requer “a) seja afastada a incidência do óbice representado pela Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; b) a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, até o julgamento definitivo do writ; c) a concessão da ordem para substituir definitivamente a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpôs agravo regimental.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso dos autos.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto “o "fato pelo qual se viu presa é de extrema gravidade, roubo, com intimidação a vítima e investigação de outros roubos em situações igualmente graves, com uso de veículo que a vincula, bem como ao companheiro" (fl. 536)” (eDOC 8)



    Ademais, “quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente é acusada da prática, em tese, de crime cometido com violência ou grave ameaça, situação em que é vedada legalmente a concessão desse benefício (art. 318-A, I, do CPP)”



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente